Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-39.2020.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-39.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), WILSON TEODORO PINHEIRO - CPF: 277.484.641-20 (APELADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL -
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ART. 27 do cdc – precedente do stj. sentença reformada – improcedencia do pedido – recurso provido.

“ 1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
.
2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido.(
AgInt no AREsp 1728230/MS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO OLÉ BOM SUCESSO CONSIGNADO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da

Sétima Vara Cível de Cuiabá / Primeira Vara da Comarca de Colíder,

que nos autos nº 1001729-39.2020.8.11.0009 – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – proposta por WILSON TEODRO PINHEIRO – julgou procedente referida da ação para declarar ilegal/inexistente o débito decorrente do contrato de empréstimo consignado informado na inicial, e, por conseguinte, inexigíveis os descontos no benefício previdenciário do Autor realizado pelo banco Requerido, a título de parcelas do empréstimo consignado do contrato sob o nº 33879259, assim como para CONDENAR o banco Requerido restituir de forma dobrada os eventuais descontos indevidos decorrentes dos aludidos contratos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto e; ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Suscita preliminar de prescrição
– sob alegação de necessidade de declaração de prescrição de fatos, valores e eventos ocorridos a mais de 03 (três) anos da distribuição da ação, aplicação do art. 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil.

Para tanto, que o contrato fora celebrado em 16/01/2009 e ação ajuizada apenas em 31/07/2020. Salienta-se que a parte apenas buscou o judiciário 11 anos após os inícios dos descontos.

Suscita preliminar de nulidade de citação
– para tanto, alega que todos os atos processuais que se deram após a citação inválida da parte Ré são nulos.

Alega que foi certificada a citação eletrônica do Banco Olé Bonsucesso Consignado, constando nos expedientes do processo eletrônico o registro de ciência pelo sistema, ante a ausência de leitura voluntária do destinatário, destaca, o entanto que o Banco Olé sequer tem procurador habilitado nos autos.

Ainda, que acerca da recente incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A pelo Banco Santander S/A, conforme documentos já anexados aos presentes autos, sendo que o Banco cadastrado nos autos é apenas o Olé, ilegítimo na demanda.

Portanto, que o Banco Olé Consignado S/A
não possui capacidade para figurar no polo passivo da presente demanda judicial
, já que deixou de possuir personalidade jurídica quando do momento da incorporação, ou seja, deixou de existir no mundo jurídico a partir de 31/08/2020.

Assim, uma vez que a alegada citação ocorreu em 01/03/2021, com decurso de prazo em 01/06/2021, ou seja, em momento posterior à incorporação, que foi efetivada em 31/08/2020, é certo que há vício processual de nulidade

do referido ato, uma vez que o Banco Olé Consignado S/A já havia sido extinto.

Logo, que a anulação da sentença e de todos os atos a partir da citação é medida que se impõe, sob pena de perpetrar-se o flagrante cerceamento de defesa.

Defende a necessidade alteração dos procuradores da parte autora, assim requer que a parte autora seja intimada a fim de constituir novos advogados, sob pena de extinção da ação.

No mérito, inexistência de qualquer ilícito ou fraude nos autos praticados pelo Recorrente, uma vez que amparados no contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes.

Ainda, ausência de análise do conjunto probatório de outro juízo “a quo”, bem como da validade do contrato celebrado entre as partes.

Assim, em razão das imprecisões da sentença apelada, necessária a

reforma da sentença ora combatida, de modo a se reestabelecer o contrato original em seus exatos termos.

Não sendo o entendimento desta Colenda Câmara Cível, o que se cogita apenas ad argumentandum, certo é que a decisão de Primeira Instância deverá ser reformada no que concerne aos danos materiais e morais,

pelas razões que serão expostas nos próximos tópicos.

Defende a impossibilidade de devolução em dobro, a inexistência de comprovação de boa fé da instituição recorrente, bem como que os descontos foram realizado em conformidade com as cláusulas contratuais.

Ainda a inexistência do dano moral, bem como de comprovação

da materialidade do dano, bem como a necessidade de redução do quantum, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Assevera que a parte autora pretende invalidar contrato legitimo, regularmente efetivado, além de valores creditados em conta de sua titularidade.

Destaca que em momento algum menciona o recebimento do valor objeto da operação em sua conta pessoal. Ademais, sequer apresenta simples extrato bancário, a fim de comprovar o não

recebimento dos valores.

Diante do exposto, requer a condenação do (a) autor (a) por litigar de má-fé, com pleito de anulação de contrato regularmente firmado. Na remota possibilidade de o negócio jurídico ser anulado, requer a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato, sob pena de enriquecimento ilícito.

Defende a não condenação em honorários advocatícios.

Requer, apreciação do presente Recurso de apelação, a fim de que seja reformada a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo, em sua integralidade, ante a inexistência de revelia, bem como a constatação de legitimidade da contratação.

Pelo princípio da eventualidade, caso a preliminar acima suscitada seja superada por este d. Juízo, requer, primeiramente, a declaração da prescrição de qualquer pretensão amparada em fatos, valores ou eventos ocorridos anteriormente a 3 (três) anos contados da distribuição da presente ação, nos termos do Código Cível.

Requer também a intimação da parte autora para que providencie a alteração dos procuradores, sob pena de extinção do feito.

Por todo o exposto, requer o provimento do presente recurso para reformar em sua integralidade a r. sentença

prolatada pelo Juízo a quo, a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida.

Entretanto, caso entendam pela subsistência das conclusões alcançadas pela sentença ora objurgada, requer, em observância ao Princípio da Eventualidade, que a duplicidade da restituição dos danos materiais seja decotada por esta Colenda Turma Recursal, haja vista que não houve comprovação da má-fé dos atos praticados pelo Banco

Recorrente, bem como que o valor da condenação por danos morais deferida em Primeira Instância seja consideravelmente

minorado para um patamar mais condizente com a realidade, sob pena de congratular-se o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento do patrimônio da outra.

Ainda em sede de eventualidade, caso, por absurdo, assim não entenda este d. Magistrado, requer, em sede de eventualidade, seja a parte autora compelida a restituir o valor disponibilizado em sua conta, sob pena de restar configurado o seu enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Contrarrazões (id.n.º 193113689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Prescrição)

O Apelante suscita referida preliminar sob o argumento de que
Para tanto, que o contrato fora celebrado em 16/01/2009 e ação ajuizada apenas em 31/07/2020. Salienta-se que a parte apenas buscou o judiciário 11 anos após os inícios dos descontos.

Analisando os autos, verifico assistir razão ao apelante no que pertine à fluência do prazo prescricional.

O Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 27.Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Verifica-se, através da narrativa do caderno processual, em especial, o documento (id.n.º 193113367) que a primeira parcela supostamente ilegal discutida ocorreu em fevereiro de 2009

e a última em janeiro de 2011.

Desta feita, levando em conta que nas ações como a da espécie a fluência do prazo prescricional só tem início a partir da data da última prestação discutida, e considerando que a ação foi proposta em 31/07/2020, impossível não reconhecer prescrição do direito do Apelante.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART.
27
DO
CDC
. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
.
2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido.(
AgInt no AREsp 1728230/MS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)

Isto posto, ACOLHO a preliminar de prescrição, r
eformando a sentença, para julgar improcedente a presente ação, em razão da prescrição, e, por conseguinte, inverter os ônus da sucumbência, que deverão ser suportados pela parte autora, restando suspensa a sua exigibilidade, face à gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024